Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733362-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA AGRAVADO: ILSON PAEL BARBOSA D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 20739731 e 20739732). Em virtude do contido no petitório do Agravante de ID Num. 20739731, com os documentos a ele colacionados (Doc. Num. 20739732), em que há notícia de apuração pela Contadoria Judicial de valor recebido a maior pelo Agravado, intime-se o Agravado para se manifestar sobre a petição e os documentos apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador